Tribunal: STF
Processo: MS 38035
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar proposto por Ricardo José Magalhães Barros contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, presidida pelo Senador da República Omar Aziz, o qual estaria postergando indevidamente o depoimento do impetrante.  
    Nesse sentido, argumenta que  
    “[o] adiamento indefinido e imotivado do depoimento do Impetrante viola seu direito fundamental à ampla defesa, constitui abuso de poder da CPI e é viciado, ainda, pela absoluta falta de fundamentação” (pág. 10 do documento eletrônico 1).  
    Por essa razão, o impetrante requer seja determinado à CPI que marque uma data para o seu depoimento, no menor prazo possível.  
    Antes de apreciar o pedido liminar, determinei à autoridade impetrada que prestasse informações, a qual, por meio delas, defendeu a denegação da segurança, sustentando, em suma, que a CPI promove “investigação em sentido amplo e na medida que for necessária à consecução à função legislativa”, e que a pretensão do impetrante não poderia ser atendida por representar interferência indevida em esfera de competência privativa dos parlamentares, imune ao crivo judicial.
    Aduziu, mais, que  
    “[...] não cabe ao Poder Judiciário avaliar ou intervir no poder de agenda do Senado Federal, tampouco da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, para definir o melhor momento para que a oitiva seja realizada. 
    Ou seja, a imposição de nova marcação, nos moldes solicitados pelo impetrante, não só fere diretamente os paradigmas anteriormente apresentados quanto à impossibilidade de intervenção em matéria interna corporis pelo Judiciário, como o poder de agenda inerente à CPI, que possui autonomia total para definir quais matérias serão pautadas no dia e quais serão mais relevantes para serem ouvidas em cada ocasião. 
    Em complementação, com a devida vênia, embora nos peticionamentos realizados estejam juntadas supostas novas marcações de data circuladas pela mídia, o próprio impetrante alega que não foi comunicado de nenhuma data nova para depoimento. 
    Ainda, ressaltando que os documentos quanto à convocação do autor e demais elaborados no âmbito da CPI são públicos, previamente distribuídos aos parlamentares e disponibilizados para acesso geral, verifica-se que não há ainda nenhum ofício novo no sentido de sua convocação para 20 de julho, não havendo o que se falar sobre marcações durante o recesso parlamentar previsto a fim de ‘prejudicar o depoente’.
    Nem mesmo, até o presente momento, sabe-se se o recesso parlamentar irá ocorrer na data prevista, uma vez que a votação da LDO, requisito necessário que aconteça para seu início, encontra-se prevista para o dia 15 de julho 2021, evento que, caso não ocorra, poderá instituir o ‘recesso branco’, estabelecendo-se a continuidade nos trabalhos da CPI. 
    Portanto, mais uma vez, embora compreensivas as razões do impetrante para prestar esclarecimentos, não há o que se falar quanto a ‘desgaste proposital de sua imagem’ ou ‘impossibilidade de contraditório’, demonstrado novamente que as marcações de oitiva são inerentes ao poder de agenda da CPI e da conveniência da sua organização, ausente omissão ou ação por parte da autoridade impetrada. 
    Trata-se de prerrogativa inerentes às CPIs. Permitir que o Judiciário revogue ou controle o poder de agenda das Comissões Parlamentares seria fazer letra morta de todas as normas de organização e de procedimento que garantem a independência desses órgãos, que, nos termos do art. § 3º do art. 58 da Constituição da República, ‘As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’.
    Permitir a alienação do poder de agenda do Poder Judiciário e das CPIs seria permitir que terceiros desinformados definam e subvertam as estratégias necessárias ao deslindamento do inquérito parlamentar. 
    Dessa forma, demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que ataca ato interna corporis do Senado Federal, e, a ausência de direito líquido e certo no presente writ, uma vez que não demonstrada ação ou omissão por parte da autoridade coatora impetrada, entende-se pelo indeferimento da inicial, com base em sua inépcia”.  
    Na sequência, o impetrante atravessou nova petição, alegando que seu nome vem sendo reiteradamente citado no curso dos trabalhos da CPI, constituindo o adiamento de seu depoimento  
    “[...] flagrante abuso de poder da autoridade impetrada, pois, sem respeitar o dever de fundamentação (art. 96, IX da CF/88), viola o direito fundamental do Impetrante à ampla defesa, para que tenha a oportunidade de ser ouvido na mesma arena em que é atacado. 
    É nítido o desvio de finalidade do ato. Ao invés de chamar o Impetrante para depor e esclarecer os fatos – que deveria ser a finalidade precípua da CPI – manipula arbitrariamente o calendário de oitivas, aproveitando-se do tempo em que o Impetrante segue sem ser ouvido na CPI, para alimentar inúmeras acusações e especulações contra o Impetrante, com o notório propósito de desgastá-lo (bem como desgastar o governo) perante a opinião pública. 
    O cenário de manifesto abuso de poder e ilegalidade – e consequente necessidade de concessão liminar da segurança – ficou ainda mais nítido com as informações prestadas pela autoridade impetrada na PEÇA 23. Senão, veja-se. 
    Em primeiro lugar, confirmando tudo o que foi alegado na exordial, tópico ‘IV.iii. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE ADIAMENTO SINE DIE DO DEPOIMENTO DO IMPETRANTE PERANTE A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO’, a autoridade impetrada não trouxe qualquer fundamentação ou justificativa para o adiamento sine die do depoimento do Impetrante perante a CPI. Limitou-se a alegar que a agenda de depoimentos perante a CPI seria matéria interna corporis, não sujeita a controle pelo Poder Judiciário, sob pena de suposta ofensa ao princípio da separação de poderes.
    [...]
    No caso, o ato de adiamento sine die viola direito fundamental do Impetrante à ampla defesa e foi praticado sem qualquer fundamentação, nem mesmo por ocasião das informações prestadas pela autoridade impetrada nos presentes autos, de modo que se trata de ato que viola o disposto no art. 93, IX, da CF/88. 
    É completamente desarrazoado que o Impetrante fique sujeito a esperar a ‘conveniência’ da CPI em franquear o espaço para o exercício do sagrado direito de ampla defesa, mormente quando não há qualquer fundamentação minimamente idônea para justificar o adiamento sine die de depoimento que já se encontrava devidamente marcado (já com bastante intervalo, considerando a citação do nome do Impetrante primeva ocorrida em 25.6.2021 e a designação do depoimento apenas para 08.07.2021).
    Quanto ao argumento da autoridade impetrada de que o agendamento dos depoimentos seria matéria interna corporis, sujeita ao âmbito de sua autonomia e pretensamente sem possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, é de se destacar, na esteira da jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal 
    [...]
    Chama a atenção o argumento da separação de poderes invocado pela autoridade impetrada. A instalação da CPI se deu por ordem do Supremo Tribunal Federal (MS 37.760, Rel. Min. Roberto Barroso), que ordenou que o Senado instalasse a CPI. Agora, uma vez instalado, compete ao Supremo Tribunal Federal garantir que a CPI instalada sob sua ordem não se transforme em verdadeiro tribunal de exceção, tal como vem sendo, no qual o acusado fica sujeito à arbitrariedade de adiamento indefinido do exercício do direito de defesa, ao mesmo tempo em que continua sendo alvo constante nas sessões da CPI.
    [...]
    Considerando o calendário oficial já comunicado na manifestação anterior (sem previsão do depoimento do Impetrante), é certo que o objetivo: alongar o quanto possível o status do Impetrante como pessoa constantemente atacada nas sessões da CPI da Pandemia e sem a possibilidade de se defender na mesma arena em que ocorrem os ataques, protelando o esclarecimento dos fatos para depois do recesso parlamentar (art. 57, CF/88).”  
    Insistiu, assim, no deferimento da liminar requerida para que seu depoimento seja realizado na próxima sessão da CPI ou, em qualquer hipótese, no máximo até a data do recesso parlamentar.  
    É o breve relatório. Decido.  
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de parcial deferimento da liminar.  
    Embora à primeira vista, ao menos nesta análise perfunctória, própria do presente momento processual, não se mostrem evidenciados os pressupostos para o deferimento de medida cautelar determinando a designação de data para oitiva do impetrante, entendo - como aliás bem ressaltou a autoridade impetrada - que a atividade da CPI possui natureza eminentemente investigativa. Por isso mesmo, deve ela orientar-se pelo princípio do devido processo legal, abrigado na Constituição da República, no qual se encontra inserido o direito à ampla defesa.  
    Nereu José Giacomolli, a propósito, bem destaca o seguinte:  
    “Na evolução do due process of law, do aspecto formal, externo, procedimental, alcançou-se o aspecto material, ou seja, de justo processo, de racionalidade valorativa (substantive due process) e sua destinação aos três poderes do Estado, no momento da elaboração das leis, em sua interpretação e execução (funções legislativa, jurisdicional e executiva). O constituinte de 1988, conforme o art. 5o , LIV, exige que ninguém seja privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Trata-se de uma cláusula inserida em nosso ordenamento jurídico como guarda-chuva, sob a qual se abrigam direitos, garantias, privilégios, regras, valores, deveres e proibições catalogadas e implícitas, abarcando a esfera interna e internacional (art. art. 5o, § 2o, da CF). 
    […]
    Por isso irradia a sua materialização de forma contextual, integral e global, abarcando os seus consectários explícitos (ampla defesa, v.g.) e implícitos (in dubio pro reo, v.g.) (O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3a. ed. São Paulo, Atlas, 2016, p. 99, grifei).  
    Esse relevante postulado da ampla defesa, invocado pelo impetrante, é tutelado, dentre outros instrumentos, pela Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, segundo a qual  
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  
    A jurisprudência do STF tem, progressivamente, estendido o alcance dessa importante regra, de modo a abarcar, por exemplo, o acesso a autos de fenômenos complexos, como é o caso das colaborações premiadas. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente, de minha relatoria:  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013). 
    II - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, ‘[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento’ (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, ‘poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos’ (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 
    IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente” (Ag. Reg. na Rcl. 30.742 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    Assim, parece-me coerente com a evolução dos precedentes desta Corte, em primeiro lugar, assegurar ao impetrante o acesso a todos os elementos já amealhados pela CPI que façam menção à sua pessoa, salvo aqueles relativos a diligências em curso ou que digam respeito exclusivamente a terceiros (Rcl 28.661/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Quanto a isso, tive a oportunidade de esclarecer alhures que “o direito ao ‘acesso amplo’, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual” (Rcl 23.101, de minha relatoria).  
    De toda sorte, também já pontuei, em outra seara, que, de acordo com a Súmula Vinculante 14, tal alcance  
    “[...] refere-se ao direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias pendentes, em especial as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos” (HC 94.387 ED, voto do Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    Ademais, penso que, em decorrência da jurisprudência do STF, acima citada, que prestigia a ampla defesa e os recursos a ela inerentes, constitui direito do impetrante apresentar formalmente à CPI os documentos que entender necessários para esclarecer as menções que lhe foram feitas, de modo a que integrem os autos da investigação e possam, se for o caso, ser considerados pelo Relator quando da apresentação de seu relatório final.  
    Vale lembrar, nesse passo, a clássica lição de Pedro Lessa, abaixo transcrita:  
    “Em substância: exercendo atribuições políticas, e tomando resoluções políticas, move-se o Poder Legislativo num vasto domínio, que tem como limites um círculo de extenso diâmetro, que é a Constituição Federal. Enquanto não transpõe essa periferia, o Congresso elabora medidas e normas, que escapam à competência do Poder Judiciário. Desde que ultrapassa a circunferência, os seus atos estão sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, que, declarando-os inaplicáveis por ofensivos a direitos, lhes tira toda a eficácia jurídica.” (Do Poder Judiciário: direito constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1915, p. 65/66).  
    Em complemento, cumpre registrar, que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer interferência na autonomia do Legislativo no concernente às decisões nas quais o Judiciário garante aos investigados por comissões parlamentares de inquérito a plena observâncias de seus direitos fundamentais. Confira-se:  
    “O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória” (RTJ 173/806, Rel. Min. CELSO DE MELLO, grifei).  
    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar requerida para franquear ao impetrante o acesso aos dados já coligidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia que o mencionem diretamente, bem como para assegurar-lhe o direito de juntar formalmente aos autos da CPI todos os documentos e declarações que entender necessários para exercício de sua defesa.  
    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.  
    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).  
    Publique-se.  
    Brasília, 15 de julho de 2021.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator